Tribunal: TJES
Processo: 5010539-72.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação de Protesto; Tabelionato de Protestos de Títulos; Nulidade
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010539-72.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: B. D. E. ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
AGRAVADO: GRAMACRUZ EXTRACAO DE GRANITOS LTDA
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DO ART. 1.007, §4º, DO CPC NÃO ATENDIDA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A agravante interpôs o recurso sem comprovante do recolhimento do preparo, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC.

2. Devidamente intimada para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC, a agravante quedou-se inerte, o que denota o descumprimento do referido preceito normativo e evidencia a deserção recursal.

3. Preliminar suscitada de ofício. Acolhida.

4. Agravo interno não conhecido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATOR
A

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 3669400, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato não recorrível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, a agravante pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja dado prosseguimento ao referido recurso.

Contrarrazões ofertadas no id 4453488, pela incolumidade da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no id 3669400, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento interposto contra ato não recorrível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

PRELIMINAR EX-OFFÍCIO DE AUSÊNCIA DE PREPARO:

De logo devo consignar que o presente recurso desafia juízo de admissibilidade negativo, considerando a ausência do requisito extrínseco do preparo.

Ocorre que ao manejar o presente recurso, a agravante não colacionou às razões recursais o comprovante do recolhimento do preparo no ato de interposição, tal como previsto pelo art. 1.007,
caput
, do CPC, motivo pelo qual determinei que fosse intimada, para que adotasse a providência, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.

Nada obstante, apesar de devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte (movimento processual de 19/04/2023), o que denota o descumprimento do preceito normativo antes mencionado e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, o seguinte aresto:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. O Código de Processo Civil de 2015, estabelece em seu artigo 1.007, caput, que o preparo recursal deve ser comprovado no ato de interposição do Recurso. No entanto, no § 4º do mesmo artigo, dispõe que a ausência do preparo não tornará o Recurso imediatamente deserto, devendo ser oportunizado a parte o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.

II. In casu, diante da ausência de comprovação do recolhimento do preparo recursal, no ato de interposição do Recurso, restou determinado a intimação do Recorrente para que providenciasse o pagamento das custas recursais em dobro, sob pena de deserção, oportunidade em que o mesmo, após devidamente intimado, quedou-se inerte.

III. Ausente algum dos requisitos de admissibilidade, como é o caso do preparo, o Recurso não deve ser conhecido.[...].” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 21169001266, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/10/2016, Data da Publicação no Diário: 03/11/2016)

Pelo exposto, suscito, de ofício, preliminar de inadmissibilidade recursal, em virtude da deserção constatada, motivo pelo qual
n
ão conheço
do recurso.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 16.05.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar
a Relatora
.